Tribunal: TCU
Processo: 006.025/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em processo licitatório para contratação dos serviços de instalação e integração (com fornecimento dos aviônicos) em aeronaves T-27.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no processo licitatório conduzido pela Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington DC (CABW), para a contratação de serviço de instalação e fornecimento de equipamentos para composição do sistema aviônico de quarenta aeronaves T-27 TUCANO, incluindo os materiais de consumo necessários (Invitation for Bid 190102/CABW/2019 - PAG CABW 67102.190102/2019-59); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Denúncia, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicada a medida cautelar suspensiva da contratação decorrente do Invitation for BID 190102/CABW/2019, adotada mediante o Acórdão 2951/2019-TCU-Plenário , com sua consequente perda de objeto, em face da revogação do referido certame pela Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington (CABW); 9.3. determinar ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apure a possível ocorrência de irregularidades na habilitação da empresa SAB Aviação do Brasil Ltda. na Concorrência SRP 3/2016 PAMA-LS, em eventual afronta ao art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como a regular execução dos contratos decorrentes do referido certame, assegurando, se for o caso, o contraditório às empresas e aos responsáveis, e informe a esta Corte, no mesmo prazo, o resultado da apuração; 9.4. dar ciência ao Comando da Aeronáutica das seguintes irregularidades identificadas nos presentes autos para adoção de medidas com vistas à prevenção de repetição de ocorrências semelhantes: 9.4.1. o motivo informado para a revogação da Concorrência 13/GAL/2018 não se enquadra como fato superveniente devidamente comprovado, bem como não foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 49, caput e §3o, da Lei 8.666/1993 c/c art. 2o e 50 da Lei 9.784/1999; 9.4.2. a realização do BID 190102/CABW/2019, via Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington, cujo objeto seria executado no Brasil, sem que restasse efetivamente demonstrada a necessidade e a vantajosidade de realização da licitação no exterior, não se conforma com o disposto nos arts. 23, § 3o, e 42 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 123 da mesma lei e com o Parecer Jurídico 00016/2019/COJAER/CGU/AGU; 9.4.3. a ausência de detalhamento da composição dos custos referentes aos materiais de consumo e serviços evidenciado no BID 190102/CABW/2019 contraria os arts. 6o, inciso IX, e 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 46/2012, 823/2012 e Acórdão 2827/2014-TCU-Plenário ); 9.4.4. a adoção da média, como metodologia para formulação do preço de referência dos equipamentos, a partir de cotações bastante díspares e considerando a especificação dos itens com seus respectivos parting numbers e fabricantes, conforme evidenciado no BID 190102/CABW/2019, não atende integralmente ao art. 2o, §§ 2° e 4o, da IN MPOG 5/2014, com as alterações promovidas pela IN MPOG 3/2017, como também a jurisprudência majoritária deste Tribunal ( Acórdão 1639/2016-TCU-Plenário , 8514/2017 e 7290/2013, ambos da 2a Câmara); 9.4.5. a previsão mandatória, no BID 190102/CABW/2019, da entrega dos equipamentos em Washington, em prejuízo de empresas brasileiras que poderiam ter tais equipamentos em estoque, não se coaduna com o art. 3o, caput e § 1o, inciso II, da Lei 8.666/1993; 9.4.6. a adoção de prazo dez dias úteis entre a publicação do edital e o recebimento de propostas, como ocorreu no BID 190102/CABW/2019, pode comprometer o princípio da publicidade e a garantia da ampla divulgação, em inobservância ao item 7.1.2.1.3, "a", do MCA 176 c/c os arts. 3o e 123 da Lei 8.666/1993 e ao Acórdão 1126/2009-TCU-Plenário ; 9.4.7. o convite de empresas não especializadas no objeto, conforme evidenciado no BID 190102/CABW/2019, configura possível afronta ao princípio licitatório da seleção da proposta mais vantajosa expresso no art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.4.8. a habilitação do consórcio SAB - Millennial Technologies, o qual não comprovou possuir qualificação técnica compatível com o objeto do BID 190102/CABW/2019, ocorreu em desacordo com os itens 7.5.1, 7.5.3 e 7.5.4 do edital c/c o art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.4.9. o juízo sobre a inexequibilidade, em regra, tem como parâmetro o valor global da proposta, no entanto, admite exceções quando os itens impugnados possuem custo total materialmente relevante e são essenciais para a boa execução do objeto licitado, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, consoante disposto do art. 48, inciso II, § 1o, alínea "b", da Lei 8.666/1993 c/c a jurisprudência desta Corte (Súmula TCU 262, Acórdão 637/2017-TCU-Plenário ); 9.4.10. as inconsistências detectadas na numeração de páginas e abertura/encerramento de volumes no Processo 67102.190102/2019-59 configuram possível afronta ao § 4 do art. 22 da Lei 9.784/1999 e ao item 16 do art. 10 do Decreto 76.322/1975; 9.5. encaminhar cópia da instrução de peça 140 e da presente deliberação ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica, para subsidiar o cumprimento da determinação constante do item 9.3 precedente, bem como para dar conhecimento das constatações relacionadas às revogadas Concorrências 18/GAL/2018 e 14/GAL/2018; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Comando da Aeronáutica e ao denunciante; 9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.